Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701383-29.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL GUIMARAES MARTINS PONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, em face da decisão prolatada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0744569-88.2024.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. Na origem o agravante requereu a prorrogação da licença paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, bem como que o réu se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, até o deslinde final da causa. O agravante afirma que é Professor de Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, com data de admissão em 19/02/2024. Informa que é genitor de M., nascida em 05/01/2023 e de J., nascido no dia 20/05/2024, portanto, além de ser responsável pelos cuidados com o recém-nascido e sua esposa no período pós-parto, o agravante também gerencia os cuidados de sua filha, que possui apenas um ano de idade. Esclarece que no dia 21/05/024 solicitou, administrativamente, a concessão e a prorrogação da licença paternidade, contudo, até o presente momento, a Secretaria de Educação não respondeu ao seu requerimento. Sustenta que a licença maternidade e paternidade visam proteger, acolher e fomentar o desenvolvimento saudável do infante, conforme garantido constitucionalmente. Defende que a plausibilidade do direito é evidenciada considerando a ausência de previsão específica sobre a Licença Paternidade do Servidor Temporário em lei. Enfatiza que, diante dessa lacuna, deve-se aplicar, com base no princípio da isonomia, a disposição aplicável ao Servidor Público Estatutário, que permite a prorrogação da Licença Paternidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinado ao agravado que conceda ao agravante a fruição da prorrogação da Licença Paternidade, nos termos do Decreto 37.669/2016, bem como se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, até o deslinde final da causa. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. É o relatório. Decido. Preparo recolhido. Consoante estabelece o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao relator “não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. O exame do interesse recursal deve ser analisado sob a ótica do binômio utilidade-necessidade, em atenção aos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Verifico dos documentos que instrui os autos de origem que o filho do agravante nasceu em 20/05/2024, razão pela qual foi deferida licença paternidade de 5 (cinco) dias pela requerida. No entanto, pretende a prorrogação da licença paternidade, de 23 (vinte e três) dias, nos termos do artigo 2o do Decreto Distrital n. 37.669/2016, para cuidar de seus filhos e de sua esposa no período pós-parto. No caso em exame, a licença pretendida se encerraria no dia 17/06, não obstante, o presente recurso só foi interposto no dia 18/06, quando já teria ocorrido o perecimento do direito vindicado. O agravante carece, portanto, de interesse de agir quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que o provimento judicial ora requerido não lhe trará proveito algum, uma vez que o período de licença pretendido já transcorreu. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora